Tribunal: TJBA
Processo: 8161407-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161407-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

A Apelante interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. A parte autora alegou desconhecer os débitos e ter sido indevidamente negativada.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a validade da contratação eletrônica, a efetiva comprovação das transações e da utilização do crédito pela Apelante, a regularidade da repactuação da dívida e, por conseguinte, a existência de ato ilícito que justifique a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de outras provas.

A instituição financeira Apelada comprovou a regularidade da contratação de serviços e produtos bancários. O cadastro da Apelante na plataforma PicPay remonta a 25/06/2021, com validação biométrica da conta e aprovação do PicPay Card mediante biometria facial em 10/08/2023. A autorização de dispositivo móvel em 29/03/2024 também ocorreu mediante validação biométrica, indicando que o ambiente de contratação era seguro e de acesso exclusivo da Apelante.

Foram apresentadas diversas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) referentes a operações de "PicPay Parcela" (IDs 0107120362, 0107123312, 0107124073, 0107125685, 0110204352), todas assinadas eletronicamente pela Apelante em abril e junho de 2024, detalhando valores, parcelas e encargos. A efetiva utilização dos valores contratados foi comprovada por meio de transações Pix realizadas para contas de titularidade da Apelante.

A Apelante, inclusive, renegociou o valor total envolvido nas operações sob o número 113785358 em 08/07/2024, conforme a Cédula de Crédito Bancário de Confissão de Dívida (ID 97267600), assinada eletronicamente em 07/08/2024. Este documento consolidou os débitos anteriores e estabeleceu novas condições de parcelamento, o que corrobora a ciência e anuência da devedora.

A legislação brasileira, nos termos dos artigos 225 do Código Civil e 422 do Código de Processo Civil, reconhece a validade de reproduções eletrônicas e telas sistêmicas como meio de prova. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a contratação digital, quando acompanhada de elementos como biometria facial e geolocalização, possui plena validade jurídica.

Diante da comprovação da regularidade da contratação, da efetiva utilização do crédito e da posterior repactuação da dívida pela própria Apelante, a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do Apelado. A ausência de falha na prestação do serviço afasta, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "A contratação digital de serviços bancários e a utilização de crédito, comprovadas por registros biométricos, dados de transações e formalização de renegociação de dívida por assinatura eletrônica, demonstram a regularidade do débito e afastam a pretensão de inexistência da dívida e de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, 369, 422, 487, I, 85, §2º; Código Civil, arts. 186, 884, 927, 113, 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, I e II; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000563-82.2023.8.05.0082, Relatora: Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001821-90.2022.8.05.0138, Relatora: Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8183449-98.2023.8.05.0001, Relator: Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161407-84.2025.8.05.0001,
em que figuram como apelante VANESSA SANTOS DE JESUS e como apelada PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta.